Tribunal: TJES
Processo: 0003703-97.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003703-97.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MATHEUS RODRIGUES MELLO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO EM CONCURSO FORMAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO.

1.
Nos termos da Súmula n.º 231, do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2.
No caso em tela, não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, inviável sua aplicação, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em seu mínimo legal. Precedente.

3. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003703-97.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATHEUS RODRIGUES MELLO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
MATHEUS RODRIGUES MELLO,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, e art. 14, II, do CP), em concurso formal (art. 70, do CP), à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, que no dia 19 de fevereiro de 2021, no Bairro São Torquato, no Município de Vila Velha/ES, o apelante, usando de grave ameaça, abordou as vítimas Brenda e Ana Caroline, exigindo a entrega de dinheiro e celular, não logrando êxito em seu intento, eis que as vítimas conseguiram esconder seus pertences.

A defesa pleiteia, em razões recursais, a revisão da dosimetria da pena, para que seja considerada a atenuante da confissão espontânea, com redução da pena-base em 1/6.

Entretanto, após detida análise dos autos, não vejo como acolher o pleito recursal, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Com efeito, é cediço que, nos termos da Súmula n.º 231, do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

No caso em tela, não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, inviável sua aplicação, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em seu mínimo legal.

Nesse sentido, cito jurisprudência do STJ:

“(...) temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. (...)"(AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Ante o exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.